Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-63.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008428-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), IRENE MARIA MENDES ROCHA - CPF: 460.348.031-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008428-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: IRENE MARIA MENDES ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL PROCESSANTE DA RESCISÓRIA. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALECIMENTO DE PATRONO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE QUALIFICADA DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo o prosseguimento do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é o ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente a título de subsídio de professora.

2. A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo sob o fundamento de que a mera propositura da Ação Rescisória não suspende automaticamente a eficácia do título judicial exequendo, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, sendo indispensável a existência de tutela provisória deferida pelo órgão competente para o julgamento da rescisória. 3. Consignou, ainda, que a tese de nulidade por falecimento do patrono já havia sido suscitada e rejeitada pelo juízo de origem por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a propositura de ação rescisória, por si só, é apta a suspender automaticamente a execução do julgado rescindendo; (ii) aferir se a alegada nulidade absoluta do processo de conhecimento, decorrente do falecimento do único patrono da agravante sem a devida suspensão do feito, configura vício transrescisório apto a comprometer a validade e a exigibilidade do título executivo judicial, justificando a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a eficácia do título judicial exequendo. Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, a execução do julgado rescindendo prossegue normalmente, salvo se houver tutela provisória deferida pelo tribunal competente para processar e julgar a rescisória. A competência para examinar eventual pedido de suspensão da execução é exclusiva do órgão ao qual distribuída a ação rescisória, não cabendo ao juízo da execução ou ao tribunal do recurso originário apreciar tal pleito sem o prévio deferimento de medida pelo juízo competente.

6. A tese de nulidade absoluta fundada no falecimento do único patrono da agravante em 12/11/2018, sem suspensão do feito, não ostenta a probabilidade qualificada do direito necessária à concessão da medida excepcional pleiteada, pois já foi suscitada e expressamente rejeitada pelo juízo de origem por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e o presente agravo de instrumento foi interposto especificamente contra o indeferimento da suspensão com fundamento na prejudicialidade da rescisória, sendo esse o limite do exame do incidente recursal.

7. Os fatos apurados nos autos enfraquecem substancialmente a tese da nulidade. O processo permaneceu sobrestado de 19/08/2018 a 18/08/2021, período que abrange a data do falecimento do patrono (12/11/2018), em razão do julgamento do RE nº 852.475/SP pelo Supremo Tribunal Federal. 8. A apelação já havia sido interposta antes do óbito, com as razões de inconformismo já apresentadas. Após o levantamento da suspensão e o julgamento do recurso, a executada foi intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, por decisões proferidas em 02/08/2023 e 10/01/2024, circunstâncias que afastam, em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito.

9. O Agravo Interno limita-se a rediscutir matéria já apreciada e fundamentada na decisão monocrática, inclusive reiterando os mesmos argumentos deduzidos nos Embargos de Declaração anteriormente rejeitados, sem apresentar elemento novo apto a modificar a conclusão adotada, evidenciando o recurso como mera tentativa de substituição do juízo liminar por outro mais favorável à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Desprovejo o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado rescindendo, competindo exclusivamente ao tribunal processante da rescisória examinar eventual pedido de suspensão, condicionado ao prévio deferimento de tutela provisória pelo órgão competente."

"2. A tese de nulidade absoluta por falecimento de patrono sem suspensão do feito não justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando a matéria já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem e o conjunto das circunstâncias processuais afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito necessária à concessão da medida excepcional."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 969 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.395.809/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/09/2013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008428-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: IRENE MARIA MENDES ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Irene

Maria Mendes Rocha
contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento Nº 1008428-63.2026.8.11.0000, mantendo o prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0001669-09.2010.8.11.0050, oriundo de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 350673894 e 359776897).

A agravante sustenta, em síntese, que, a decisão incorreu em equivocada subsunção jurídica ao tratar o caso como mero pedido de suspensão por ação rescisória, quando o verdadeiro fundamento é a nulidade absoluta do processo de conhecimento, decorrente do falecimento de seu único patrono em 12/11/2018 sem a devida suspensão do feito, o que configuraria vício transrescisório apto a comprometer a exigibilidade do título executivo.

Nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (id. 367203370).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008428-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: IRENE MARIA MENDES ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Irene Maria Mendes Rocha
contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1008428-63.2026.8.11.0000, oriundo do Cumprimento de Sentença nº 0001669-09.2010.8.11.0050, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Campo Novo do Parecis, no qual se executa acórdão condenatório proferido em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, tendo por objeto o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente a título de subsídio de professora nos períodos de 04/03/2002 a 01/08/2006 e 01/06/2008 a 14/10/2009.

No Agravo Interno, a agravante pretende a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do processo de conhecimento em razão do falecimento de seu único patrono em 12/11/2018 sem a devida suspensão do feito, configurando, segundo alega, vício transrescisório apto a comprometer a própria validade e exigibilidade do título executivo judicial. Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com a consequente suspensão dos atos expropriatórios em curso no cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia pelo órgão colegiado.

A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo ao fundamento de que a mera propositura da Ação Rescisória nº 1024091-86.2025.8.11.0000 não suspende automaticamente a eficácia do título judicial exequendo, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, sendo indispensável, para tanto, a existência de tutela provisória deferida pelo órgão competente para o julgamento da rescisória, o que não se verificava na hipótese.

Consignou, ainda, que, a tese de nulidade decorrente do falecimento do patrono já havia sido suscitada e rejeitada pelo juízo de origem por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e que o conjunto das circunstâncias processuais — sobrestamento do feito no período que abrangeu o óbito, interposição da apelação antes do falecimento e posterior intimação pessoal da executada para regularização da representação — afastava, em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito necessária à concessão da medida excepcional pleiteada.

Ressalte-se que, a decisão monocrática foi submetida ao reexame por meio de Embargos de Declaração opostos pela agravante, que foram rejeitados.

O presente Agravo Interno reitera, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos nos aclaratórios, o que evidencia que o recurso se presta, uma vez mais, à mera tentativa de substituir o juízo liminar adotado por outro mais favorável à agravante.

Isso porque o fundamento adotado é juridicamente correto e alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera propositura de ação rescisória não suspende a execução do julgado rescindendo, cabendo exclusivamente ao tribunal competente para a rescisória examinar eventual pedido de suspensão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
. COMPETÊNCIA.

1
. A propositura de ação rescisória não tem o condão, por si só, de suspender a execução do julgado rescindendo, salvo deferimento de medida cautelar ou antecipatória pelo juízo competente
.

2.
A competência para determinar a suspensão da execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do tribunal competente para apreciar a referida ação
. Precedentes.

3. Hipótese em que o STJ, competente para apreciar a AR 4032/PB, já indeferiu a antecipação de tutela, objetivando a suspensão da execução de título judicial.

4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1395809 PB 2013/0065493-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 5/9/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/9/2013). [Destaquei]

A tese de nulidade por ausência de representação processual já foi suscitada perante o juízo de origem, por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e ali foi expressamente rejeitada. O agravo de instrumento em análise foi interposto especificamente contra o indeferimento da suspensão com fundamento na prejudicialidade da rescisória, e é nesse limite que se examina o presente incidente recursal.

Acrescente-se que, os fatos apurados nos autos enfraquecem substancialmente a tese da nulidade. O processo permaneceu sobrestado de 19/8/2018 a 18/8/2021 — período que abrange a data do falecimento do patrono (12/11/2018) —, em razão do julgamento do RE nº 852.475/SP pelo Supremo Tribunal Federal. A apelação já havia sido interposta antes do óbito, com as razões de inconformismo já apresentadas. Após o levantamento da suspensão e o julgamento do recurso, a executada foi intimada pessoalmente para regularizar a representação processual, por decisões proferidas em 02/08/2023 e 10/01/2024. Esse conjunto de circunstâncias afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito necessária à concessão da medida excepcional pretendida.

Acrescente-se que, no curso do presente recurso, foi homologada a desistência da Ação Rescisória nº 1024091-86.2025.8.11.0000, tornando ainda mais evidente a ausência de amparo jurídico para a pretensão da agravante.

O presente recurso, portanto, limita-se a rediscutir matéria já apreciada e fundamentada, sem apresentar elemento novo apto a modificar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento
do Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026